Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por ELEUZA MARIA GONCALVES DA SILVA em face do pronunciamento judicial id 120374841 Pág. 1/2 (PJe 0702965-96.2018.8.07.0004, em tramitação no Juízo a quo), lavrado nos seguintes termos: “Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 cc 845, § 1o, do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA de 50% do imóvel discriminado no ID 118924249, pertencente a ELEUZA MARIA GONÇALVES DA SILVA. Intime-se a parte credora para que junte aos autos a planilha atualizada do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação e sendo o caso, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Caso o(a) proprietário(a) figure na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Na hipótese de constar, na matrícula do imóvel, registro de hipoteca legal, por se tratar de crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se.” Em suas razões recursais a Agravante alega a nulidade da decisão por violação ao contraditório, consoante as regras dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Sustenta tratar-se de bem de família, razão pela qual seria impenhorável. Afirma, ainda, a impossibilidade de penhora de quota de bem indivisível. Formula pedido de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de justiça para a interposição do presente recurso. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. De início, constata-se que a decisão em questão seguiu o devido processo legal conforme a fase de cumprimento de sentença. Intimada, a agravada manteve-se inerte, de acordo com a certidão de id 95481383 dos autos do PJe 0702965-96.2018.8.07.0004. Quanto às questões relativas à penhorabilidade ou não do bem indicado na decisão, constata-se que tais argumentos não chegaram a ser exposto no juízo de origem. Atente-se que a decisão agravada determinou a intimação para eventual impugnação, o que não foi apresentado pela agravante, de modo que não há decisão acerca da alegada impenhorabilidade do bem indicado. Dito de outro modo, não há juízo de revisão acerca de questão não decidida, tratando-se, na verdade, de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se de questão ainda não debatida na origem, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator